Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-40.2016.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000159-40.2016.8.11.0085
RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A
RECORRIDO: FRANCISCO VICENTE DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ICATU SEGUROS S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36947998):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.
As quantias indevidamente descontadas na conta da segurada devem ter a restituição na sua forma simples, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.” (Ap no 0000159-40.2016.8.11.0085, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DJ 11/03/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 35845456, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 44022476.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não enfrentou fundamentadamente as principais questões em debate nos autos, quais sejam, o cerceamento de defesa provocado pelo não deferimento da expedição de ofício ao hospital em que a segurada realizou tratamento, seguindo da fundamentação no sentido de que a seguradora não apresentou exames aptos a comprovar a preexistência.
Aduz que houve ofensa aos artigos 369, 370, 371, e 373, II do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova documental pretendida pela Recorrente.
Ao arremate, assevera que restaram violados os artigos 757, 760, 765, e 766 do CC, uma vez que o acórdão combatido determinou o pagamento da cobertura securitária mesmo estando evidenciado nos autos que a morte da segurada decorreu de doença preexistente à contratação do seguro, diagnosticada 6 (seis) dias antes da contratação, de conhecimento da contratante, e não declarada na proposta de contratação.
Recurso tempestivo (ID 52101479).
Contrarrazões ID 54578951.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito. ao fundamento de que o acórdão recorrido não enfrentou fundamentadamente as principais questões em debate nos autos, quais sejam, o cerceamento de defesa provocado pelo não deferimento da expedição de ofício ao hospital em que a segurada realizou tratamento, seguindo da fundamentação no sentido de que a seguradora não apresentou exames aptos a comprovar a preexistência.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“(...)Pois bem. Em que pese a insurgência da recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, já que o magistrado indeferiu o pedido de produção de provas sob o argumento de que “o conjunto probatório através da análise dos documentos apresentados se mostra suficiente a ensejar o julgamento da lide.”
Da mesma forma, o acórdão foi claro ao consignar que “Conquanto a requerida/apelante afirma ser indevida a indenização pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento da segurada é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação. Ao que se constata, a seguradora não exigiu do segurado exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento da segurada realizar a negativa do pagamento do seguro.
Também há o registro de que “ O ônus de comprovar a preexistência da doença do segurado era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades. (...)”
Assim, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Aduz que houve ofensa aos artigos 369, 370, 371, e 373, II do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova documental pretendida pela Recorrente.
Ao arremate, assevera que restaram violados os artigos 757, 760, 765, e 766 do CC, uma vez que o acórdão combatido determinou o pagamento da cobertura securitária mesmo estando evidenciado nos autos que a morte da segurada decorreu de doença preexistente à contratação do seguro, diagnosticada 6 (seis) dias antes da contratação, de conhecimento da contratante, e não declarada na proposta de contratação.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Hipótese em que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609/STJ.
3. A discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV